Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LIVROS FISCAIS. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ART. 42 DO DECRETO DISTRITAL N° 1.855/1997. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou as questões submetidas a julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução das questões devolvidas na apelação.
3. O descontentamento com o acórdão não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração opostos pela Autora e pelo Réu não providos. Decisão unânime.